Tribunal: STF
Processo: RE 276835
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Agravo Regimental
.
Não é de se considerar tempestivo o recurso interposto erroneamente,
por meio de fac-símile, para o Superior Tribunal de Justiça. 3.
Agravo regimental não conhecido, por intempestivo.